Tribunal: TJPA
Processo: 0839472-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839472-80.2020.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUCILENE AGUIAR CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, DO CPC).
REJULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 916/STF). RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu o direito de servidora temporária ao cômputo do tempo de serviço para fins de ATS. Após julgamento do RE 1.405.442/PA (Tema 916/STF), os autos retornaram ao TJPA para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916, veda o reconhecimento de efeitos jurídicos decorrentes de contratações temporárias irregulares, excetuando apenas o pagamento dos salários e do FGTS.

4.O acórdão recorrido contrariou essa tese ao admitir o cômputo do tempo para ATS, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.Contratação temporária nula não gera direito à contagem de tempo para fins de adicional por tempo de serviço.

2.Decisões judiciais devem ser adequadas à jurisprudência vinculante firmada em repercussão geral.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25.03.2024; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e
d
ar provimento
e, por via de consequência, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se da análise do cabimento do exercício do juízo de retração, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, e do art. 273 DO Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)”

.....................................................................................

“Art. 273. O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal submeterá a juízo de retratação o acórdão que divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, fixado, conforme o caso, no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.

Trata-se de novo julgamento, em observância à sistemática do recurso extraordinário, relativo à Apelação Cível interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pagar ajuizada por LUCILENE AGUIAR CAVALCANTE em face do ESTADO DO PARÁ.

Inconformado com a sentença de primeiro grau, o ESTADO DO PARÁ interpõe apelação, arguindo prescrição do próprio fundo de direito, por se tratar de pretensão relativa a períodos vencidos há mais de cinco anos.

Sustentou sobre a inexistência de direito ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS) quanto ao período em que a apelada exerceu cargo temporário, entre março de 1992 e janeiro de 2007, argumentando que a contagem do tempo de serviço é prerrogativa exclusiva de servidor efetivo, sendo inconstitucional a inclusão de período anterior à investidura em cargo público, à luz do art. 70 da Lei nº 5.810/94.

Defendeu, ainda, a estrita vinculação da Administração ao princípio da legalidade, afirmando que a pretensão busca afastar normas do Regime Jurídico Único e preceitos constitucionais expressos.

Alega inexistência de previsão orçamentária para suportar eventuais diferenças pleiteadas, além de abordar questões relativas a honorários advocatícios, litigância de má-fé e despesas processuais. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Por meio de decisão
monocrática (Id. 11424457),
foi negado provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, que, inconformado, manejou Agravo Interno
(Id. 12119644),
reiterando as razões recursais e pugnando pela reforma da decisão.

Após o julgamento do referido recurso de Agravo interno onde foi analisado pelo colegiado da
2ª de Direito Público, o qual negou provimento por unanimidade, restando o feito assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

2- Agravo interno conhecido e improvido.

Após o julgamento pelo colegiado, o ente estadual interpôs embargos de declaração (Id. 16470861), pleiteando a suspensão do processo relativo à averbação de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, até decisão do STF no RE 1405442.

Subsidiariamente, requereu efeito modificativo para suprir omissão quanto à aplicação dos Temas 916 e 551 do STF, que limitam os efeitos da nulidade da contratação temporária ao pagamento de salários e FGTS, excluindo adicionais e gratificações.

Concluído o julgamento dos embargos de declaração pelo colegiado da 2ª Câmara de Direito Público, foi, por unanimidade, negado provimento ao recurso, ficando o feito ementado nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

Irresignado com o acórdão, o ESTADO DO PARÁ interpõe recurso extraordinário (Id. 19942123). Nas razões recursais, sustenta, em síntese, violação ao disposto no art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal, ao argumento de que a nulidade da contratação temporária não gera direito à contagem do respectivo período para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de (Id. 20039545).

O Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
, na época então Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio da decisão de
(Id. 20719436),
determinou o sobrestamento do presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, em razão de sua correlação com o recurso extraordinário representativo de controvérsia nº 1.405.442/PA (GR nº 30/TJPA).

Sob o
Id. 22774753,
o NUGEPNAC informou que o processo, anteriormente sobrestado em razão do Grupo Representativo nº 30 do TJPA, foi devolvido para adoção das medidas que V. Exa. entender necessárias, uma vez que o STF, no RE 1.405.442/PA, reafirmou a tese do Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320) no sentido de que a contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos além do pagamento dos salários do período trabalhado e levantamento do FGTS; registrou-se, ainda, que o dessobrestamento já foi efetivado no sistema processual PJe.

Após o dessobrestamento pelo NUGEPNAC, os autos foram devolvidos à Vice-Presidência desta Corte, que verificou que a decisão da 2ª Turma de Direito Público, ao reconhecer o cômputo do tempo de serviço prestado sob regime temporário para fins de adicional, contraria o Tema 916 do STF, segundo o qual a contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos além do pagamento dos salários e levantamento do FGTS. Diante disso, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº RE 1.405.442/PA (tema 916/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“ Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”.”

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível acolher a pretensão do recorrente, pois a decisão encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da estrita legalidade.

Ante o exposto, em sede de reexame da matéria, reformo, em
REJULGAMENTO,
as decisões anteriormente proferidas (
ID nº 11424457, ID nº 16221678 e ID nº 19167708)
. Assim,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para, em consequência, reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos da fundamentação supra.
Invertido o ônus de sucumbência.

Suspendo a exigibilidade dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC/2015).

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados
à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025